Tribunal: TJSP
Processo: 1052395-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de extinção de condomínio e alienação judicial. Indeferimento da inicial. Confirmação. Ausência de documentação essencial para demonstrar a aquisição da propriedade do imóvel aos recorrentes. Adoção integral dos fundamentos da sentença. Inteligência do artigo 252 do RITJ.

Recurso desprovido.